Tribunal: TJDFT
Processo: 0751442-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0751442-94.2020.8.07.0000 AI Agravante: FRANCISCO EDVAR PEREIRA DE PAULA Agravados: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não há pedido de feito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora